Tribunal: TJMT
Processo: 1012536-53.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012536-53.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Inconstitucionalidade Material]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), BIMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CNPJ: 01.261.017/0001-65 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), PROCURADOR GERAL DO ESTADO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - TRIBUTÁRIO – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO Nº. 007 /2008- SARP) – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – PEDIDO NÃO APRECIADO EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTANCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há irregularidade no regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

No que tange ao pedido para afastar a aplicação do artigo 1.031, § 1º, I, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.212, de 20 de março de 2014, entendo que é inviável a apreciação, isso porque, o recurso de agravo de instrumento, em função do seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo Juízo
a quo
, sendo vedado ao Juízo
ad quem
, por incorrer em supressão de instância e na violação ao duplo grau de jurisdição,

a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Bimetal Indústria Metalúrgica LTDA
., pessoa jurídica de direito privado, contra a decisão proferida nos autos da Ação Ordinária n.º 1033961-13.2017.811.0041, em trâmite na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu a tutela provisória de urgência para declarar suspensa a exigibilidade dos Termos de Apreensão e Depósito – TAD.

A parte Agravante narra que o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário está fundamento na inconstitucionalidade da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, bem como na impossibilidade de interposição de recurso administrativo.

Alega que o regime cautelar administrativo previsto na referida resolução importa em sanção política, porque ao exigir do contribuinte o recolhimento antecipado do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS Garantido Integral, “
adota margem de lucro dobrada para o cálculo do aspecto quantitativo tributário
.”. Ainda, institui tratamento desigual entre os contribuintes que se encontram em situação semelhante.

Assevera que, dos quarenta e dois (42) termos de depósito e apreensão, “mais da metade ainda não fora julgado em 1ª Instância”, e os que foram julgados improcedentes os pedidos, está impossibilitada em recorrer, porque o crédito tributário é inferior ao valor de alçada.

Com essas considerações requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como afastar a aplicação do artigo 1.031, § 1º, I, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.212, de 20 de março de 2014.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 1483046).

A parte agravada apresentou contraminuta, alegando que que a Resolução N° 7/2008 em nenhum momento ofende o princípio da legalidade, de modo que não há ofensa a qualquer postulado constitucional ou mesmo ao art. 97 do CTN, na medida em que não altera os critérios material, temporal e quantitativo da regra matriz de incidência tributária, pleiteando o desprovimento do recurso (ID 717881).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 2036182).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020